Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017153-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VÍDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA – EPP
AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela Agravante, Vídeo Close Produções LTDA-Epp, da decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Requerente, indeferiu o pedido de efeito ativo postulado.
A Requerente sustenta que, a decisão agravada desafiou o presente recurso justamente porque resultou de uma matriz, uma forma, algo que consoante demonstrado, é adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no indeferimento de liminares, tão só pelo preenchimento de lacunas que tornem o decisum com aparente singularidade, mas que, em verdade, reflete o emprego de um modelo cujo núcleo é o mesmo, alterando-se apenas o relatório e os dados das partes.
Afirma que, incumbe ao Tribunal de Justiça a subsunção da decisão taxada pela parte de não-fundamentada à norma processual em destaque, tarefa que não é do juiz que proferiu a decisão reputada com vício, razão de não se aplicar a ideia de supressão de instância nessa prestação jurisdicional própria da Segunda Instância, mesmo que – como no caso aqui debatido – o juiz em verdade nada decidira, porque a mácula que se encaixa no art. 489, §1o, do CPC diz respeito justamente ao vazio decisório – nulidade corrigível pelo Tribunal.
Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão de id. 103379498, para deferir a tutela provisória recursal.
Os autos retornaram-me conclusos.
É o relato.
Decido.
Pois bem.
Esta relatora indeferiu a liminar nos seguintes termos:
[...]. Essa, portanto, foi a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal e, como afirmado pela própria Agravante os assuntos litigiosos propriamente ditos (substituição de atestado de capacidade técnica na fase recursal – documento novo – etc.) não foram sopesados pelo magistrado, nem mesmo perfunctoriamente, porque adotou -se modelo de decisão para a negativa, onde, infelizmente, se altera apenas trechos que individualizem a ação mandamental, e, neste caso, percebe -se a inadequação do procedimento formalmente considerado, porque o mandado de segurança da Agravante sequer cogita de conduta maliciosa das autoridades.
Sendo assim, se o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Nesse sentido:
[...].
Desse modo, analisar o pleito requerido pela Agravante nesta Instância envolve análise do conjunto fático probatório pendente de cognição pelo Juízo a quo, fato este que afasta o fumus boni juris, uma vez que sequer foi mencionado/analisado na decisão agravada.
[...].
Diante da mencionada decisão a Recorrente apresenta o presente pedido de reconsideração.
Ocorre que, da análise da referida decisão, os argumentos trazidos pela Recorrente não foram analisados pelo Magistrado de Primeiro Grau, não autorizando esta Relatora a enfrentar tal pretensão, ante a possível ocorrência de supressão de instância, não trazendo a Recorrente, qualquer alteração fática a ensejar o acolhimento do pedido.
Por fim, importante registrar que a Recorrente em nenhum momento requereu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a qual poderá ser declarada de ofício, quando do julgamento pelo Colegiado, caso constatada a não observância do artigo 93, IX, da CF.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, DO ART. 489, DO CPC E ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Conquanto viável a prolação de decisão concisa, deve ela estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1o, do art. 489, do CPC, e em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para que não gere nulidade.
Esta não observância impõe a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas e contendo explanações pelas quais se resultará o decisum.
(N.U 1021577-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.
Int.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora